Tribunal: TJBA
Processo: 0090833-08.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0090833-08.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: WILSON TRINDADE SANTOS Advogado(s):CARLA BORGES DE ANDRADE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER E VERÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTA E SALDO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pela 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por WILSON TRINDADE SANTOS, reconhecendo o direito à recomposição de perdas inflacionárias decorrentes dos Planos Econômicos Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro/1989). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para responder pela cobrança das diferenças de correção monetária; (ii) verificar se há nulidade processual em razão da suposta suspensão nacional dos processos sobre expurgos inflacionários; (iii) estabelecer se a pretensão está prescrita; e (iv) determinar se restou comprovado o direito ao recebimento das diferenças pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco depositário é parte legítima para figurar no polo passivo das ações de cobrança de diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários de planos econômicos, conforme decidido pelo STJ nos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, sob o rito dos repetitivos. A suspensão nacional dos processos determinada pelo STF nas ações envolvendo os Planos Collor I e II não se aplica às ações referentes aos Planos Bresser e Verão, cujos efeitos jurídicos encontram-se consolidados. É inaplicável o prazo quinquenal previsto para ações coletivas à presente demanda individual, sendo adotado o prazo prescricional vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916, conforme art. 2.028 do CC/2002 e entendimento pacificado no STJ. Comprovada a existência de saldo em conta-poupança de titularidade do autor nos períodos de incidência dos planos econômicos questionados, e aplicáveis os índices reconhecidos pelo STJ (26,06% para o Plano Bresser e 42,72% para o Plano Verão), é devida a recomposição das perdas inflacionárias. A apuração dos valores devidos independe de perícia contábil, sendo viável sua obtenção por cálculos aritméticos simples, conforme jurisprudência reiterada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O banco depositário é parte legítima para responder por diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Bresser e Verão. Não se aplica a suspensão nacional dos processos determinada pelo STF às ações individuais referentes aos Planos Bresser e Verão. É vintenário o prazo prescricional das ações individuais de cobrança de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários, nos termos do art. 177 do CC/1916 e art. 2.028 do CC/2002. Comprovada a existência de conta-poupança ativa à época dos expurgos, é devida a recomposição monetária pelos índices de 26,06% (Plano Bresser) e 42,72% (Plano Verão). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0090833-08.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO S/A e Apelado WILSON TRINDADE SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.